Tribunal: TJMT
Processo: 1025855-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1025855-83.2020.8.11.0000
RECORRENTES: GERALDO BARROS CARVALHO JÚNIOR e OUTROS
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 83135988) interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JÚNIOR e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80194993):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – PEDIDO INFUNDADO – DEVIDA OBSERVÂNCIA À COMPLEXIDADE DO TRABALHO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o arbitramento dos honorários periciais deve ser considerada a dificuldade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo necessário e as despesas havidas.
Se o valor fixado na sentença para a empresa responsável pela elaboração do laudo pericial mostra-se compatível com a sua complexidade, deve ser mantido.
(TJMT AI n. 1025855-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 17.03.2021).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por GERALDO BARROS CARVALHO JÚNIOR e OUTROS, que manteve o decisório proferido pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Tangará da Serra, o qual, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, homologou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que “Com efeito, existem outros feitos executivos em que os Executados já arcaram e estão em vias de terem que arcar com os honorários e demais despesas processuais, sendo que a soma do montante tornará o feito executivo extremamente oneroso” (ID 83135988 - Pág. 12)
Recurso tempestivo (ID 83317960) e preparado (83435462).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 86226475).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 805 do CPC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 805 do CPC está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o processo executivo deve correr de maneira menos onerosa ao devedor. Desta forma, a manutenção dos honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 é deveras exorbitante, contrária a casos similares, e fere a capacidade econômica dos executados.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto à manutenção dos honorários periciais homologado pelo juízo de piso (ID 80194993):
Conclui-se, dessa forma, pela complexidade do laudo, tanto é que assinalou a necessidade de 60 dias para sua elaboração, e o perito destacou a dificuldade nos trabalhos, pois é “devidamente assistido por profissionais devidamente habilitados para o objeto da Perícia designada”.
Depois, em resposta à contestação dos agravantes, explicou que, “além da avaliação direta, deverá ser realizada a análise de desmembramento do imóvel, com suas repercussões para as áreas desmembrada e remanescente, com a elaboração, ainda, de Memoriais Descritivos que possibilitem eventual registro dominial”. Disse também que o valor da hora técnica que cobrou (média de R$350,00) é inferior ao que consta no IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias - R$410,00), mesmo tendo mais de 25 anos de experiência nessa área, tudo para “melhor adequar os honorários finais à hodierna condição econômica nacional”. (Id n. 75936951).
Conforme se infere na decisão de Id n. 75936964, pág. 51, a empresa foi nomeada “principalmente para propor o desmembramento da área (...), oportunidade em que, tendo em conta o valor da dívida (fl. 775.175,91), deverá sugerir o desmembramento do imóvel penhorado, com a apresentação do memorial descritivo, separando parte suficiente para suprir a dívida, observando, no entanto, a fração de desmembramento possível na região”.
Ademais, os próprios agravantes informam a existência de processo de Execução conexo em que referida verba foi definida em R$12.480,00, o que não destoa significativamente do montante em discussão.
Por conseguinte, está suficientemente motivado o valor cobrado, sobretudo se considerado o tamanho do imóvel e ser indispensável verificar a possibilidade de desmembramento, acompanhado dos respectivos Memoriais Descritivos. Dessa maneira, a hipótese não é de simples execução, e ainda há outras atividades a serem desempenhadas. (...)
Por todas essas razões, os honorários periciais de R$15.000,00 são proporcionais ao caso concreto.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que entendeu que a ser proporcional o valor homologado a título de honorários pericias, face a natureza complexa da causa, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AUXILIAR DO JUÍZO COM FORMAÇÃO TÉCNICA DIVERSA DA ENGENHARIA AGRÔNOMA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS.
MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 1.
Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Quanto à apontada violação ao art. 424, I, do CPC, o entendimento do STJ é de que, sendo certo que o juiz, nos autos da Ação de Desapropriação, possui a faculdade de nomear profissional de sua confiança, tem-se por prescindível qualificação de engenheiro agrônomo.
3. Em relação aos honorários periciais, o caso assume claros contornos probatórios, sendo, portanto, inviável iniciar juízo valorativo a fim de alterar o quantum fixado a título de honorários periciais, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1701945/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça